Tribunal: CARF
Processo: 11020.910185/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.910185/2009-97
ACÓRDÃO
1302-007.212 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAN MARINO ÔNIBUS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2004
INTEMPESTIVIDADE:
Da decisão de primeira instância caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rita Eliza Reis da
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.212 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.910185/2009-97
2
Costa Bacchieri (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
conselheira Natalia Uchoa Brandão, substituída pela conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0277/02911, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), fls.
0268/0273, que decidiu pela procedência parcial da manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2004
LAPSO MANIFESTO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. NOVO ACÓRDÃO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento
do sujeito passivo, mediante novo acórdão, cancelando-se o anteriormente
proferido DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação podem ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e
observado o disposto nos arts. 78 e 79 da IN SRF 2009, de 1998, no que se refere
à Declaração de Compensação.
CRÉDITO SN CSLL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS.
Procede a compensação de débitos com crédito de SN CSLL se o direito ao crédito,
embora confirmado em valor menor que o requerido é suficiente para quitar
todos os débitos confessados.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Acórdão

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.212 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.910185/2009-97
3
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
cancelar o Acórdão no 06-54.156 de 25 de fevereiro de 2016, anteriormente
proferido; não acatar a preliminar de nulidade, considerar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, porque o crédito requerido não foi reconhecido
na totalidade, e cancelar a exigência.
Para esclarecimento, trata o processo de Declarações de Compensação (Dcomp)
 04623.98794.060505.1.3.03-3603, págs. 2/11 de 06/05/20050;
 06985.74575.290109.1.7.03-6003,
retificadora
da
no
26190.01453.110505.1.3.03-5602, de 11/05/2005;
 28929.88842.290109.1.7.03-4959,
retificadora
da
no
08241.86376.180505.1.3.03-5014, de 18/05/2005;
 00967.22151.290109.1.7.03-2555,
retificadora
da
no
25559.86260.250505.1.3.03-0370, de 25/05/2005;
 27604.35905.290109.1.7.03-0750,
retificadora
da
no
26861.53565.010605.1.3.03-7051, de 01/06/2005;
 18279.46450.290109.1.7.03-4091,
retificadora
da
no
41861.73690.080605.1.3.03-7282, de 08/06/2005;
 36652.94905.290109.1.7.03-7451,
retificadora
da
no
42491.02919.150605.1.3.03-3012, de 15/06/2006, págs. 174/205.
Essas DCOMP requerem crédito de Saldo Negativo de CSLL, de 31/12/2004, no valor
de R$162.418,14, alterado nas retificadoras para R$181.626,14.
Na análise do pleito, foi emitido Despacho Decisório, fls. 012/013, em 11/08/2009,
que não homologou as compensações declaradas, devido à discrepância de informações entre a
Dcomp, R$ 162.418,50, que informou o crédito e a Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ), R$ 181.628,14, emitindo a cobrança dos débitos não compensados.
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, fls. 015/021, onde
alegou, em síntese, os argumentos constantes da descrição da decisão recorrida:
4. Aponta equívoco na confrontação das Per/Dcomp e DIPJ, pois a PER/Dcomp
retificadora de 28/01/2009 informa o SN CSLL 31/12/2004 de R$181.626,14, e a
DIPJ retificadora entregue em 30/01/2009, também; por isso, cabe nova análise
do pleito.
5. Acusa falta de fundamentação legal no Despacho Decisório, o qual se torna
inócuo e prejudica a defesa da interessada; por isso, requer a nulidade do feito,
invocando o respeito aos princípios do contraditório e motivação.
6. Conclui, requerendo:

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.212 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.910185/2009-97
4

a. seja reconhecido o equívoco na apuração do pedido de restituição para, ao
final, reconhecer o crédito tributário ora pleiteado; e,
b. após, seja homologada a compensação dos débitos tributários que encontram-
se
vinculados
às
DCOMPs
n.°s
04623.98794.060505.1.3.03-3603;
36652.94905.290109.1.7.03-7451;
27604.35905.290109.1.7.03-0750;
18279.46450.290109.1.7.03-4091;
00967.22151.290109.1.7.03-2555;
06985.74575.290109.1.7.03-6003; 28929.88842.290109.1.7.03-4959.
7. À pág. 259, o processo foi devolvido devido a erro identificado no valor de um
dos débitos compensados.

Devidamente cientificada, em 04/04/2016, fls. 0274, a Contribuinte apresentou seu
recurso em 05/05/2016, fls. 0277/0291, onde alegou, em síntese, que o despacho decisório é
nulo, devido à ausência de fundamentação legal para sua decisão.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator
ADMISSIBILIDADE:
Quanto à admissibilidade há questão a ser verificada.
A Recorrente foi cientificada da decisão recorrida em 04/04/2016, fls. 0274:

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.212 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.910185/2009-97
5
A Contribuinte apresentou seu recurso em 05/05/2016, fls. 0277:

A legislação em vigor na época dos fatos previa prazo para apresentação de recurso.
Decreto 70.235/1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O calendário de 2016 estava assim disposto:

A forma de contagem do prazo está, também, determinada na legislação.
Decreto 70.235/1972:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.212 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.910185/2009-97
6
Assim, como a ciência ocorreu em 04/04/2016, o início da contagem ocorre no dia
05/04/2016, terça feira, e encerra-se em 04/05/2016.
Portanto, o recurso não deve ser conhecido, pois é intempestivo.

CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, voto por não conhecer do recurso, nos termos do relatório e
voto.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

Fl. 304
DF CARF MF
Original